Tribunal: CARF
Processo: 10380.908897/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908897/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.945 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PROVA
DOCUMENTAL
NÃO
VERIFICADA.
Não ocorrendo verificação do alega o contribuinte nos elementos trazidos aos
autos, entende-se que não há comprovação do seu direito.
PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
A prova em língua estrangeira só admitida se vertida em vernáculo, por
tradutor juramentado, e oficialmente registrado em cartório, junto com a
tradução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart, que votavam por converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908897/2012-90
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-88.117, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
35582.71236.220212.1.7.04-8499, cuja declaração de compensação a ela vinculada foi
não homologada, nos seguintes termos:

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

•
Equívoco na classificação de contratos de câmbio em 17/11/2010 teria
levado ao pagamento indevido de IRRF no valor de R$ 213.252,25. O contrato teria
sido corrigido em 13/12/2010.
A manifestante requer o acolhimento de sua manifestação.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A manifestação de inconformidade acostada aos autos é tempestiva, vez que a
ciência do despacho decisório foi empreendida em 14/11/2012 (fl. 10) e a irresignação
do contribuinte protocolizada em 30/11/2012 (fl. 11). Portanto, dela se toma
conhecimento.
Inicialmente, ressaltamos que o regramento previsto no Decreto n.o 70.235/72 é
aplicável à manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no §
11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.”
Seguindo tal regramento vigente, a compensação deve ser implementada por
iniciativa do sujeito passivo, com a entrega da declaração correspondente (DCOMP),
na qual devem constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos)
a serem utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a
extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
A Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de contas entre
o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos
débitos a serem extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua
necessária verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

sobrevém a homologação e a consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o
limite do crédito reconhecido).
Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de
créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
O motivo da não homologação da declaração de compensação residiu na
inexistência de crédito devido à utilização do direito creditório pelo contribuinte, já
que o aventado pagamento indevido estaria integralmente alocado a débito confessado
pelo sujeito passivo.
A manifestante aponta que tal alocação não seria correta, por ter havido
pagamento indevido referente ao código 0422 do período de apuração 17/11/2010, e
junta comprovante de pagamento do DARF respectivo, copiado abaixo:

Em consulta ao sistema SIEF - Documentos de Arrecadação percebe-se que o
referido pagamento está integralmente alocado, conforme a tela abaixo:

Tal débito consta da única DCTF transmitida a respeito desse período de
apuração, a qual não foi retificada, conforme telas abaixo:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

Como se vê, não se pode alegar pagamento indevido, uma vez que o débito ao
qual o pagamento foi alocado foi declarado em DCTF como sendo devido e não houve
retificação dessa informação por parte da manifestante.
A necessidade de retificação de DCTF em pedido de restituição ou declaração
de compensação é disciplinada no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de
2015, como se lê abaixo:
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente
terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então
poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-se de
simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação daquela contida no
art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão
para ela poder ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá
mediante retificação da declaração que constituiu o crédito tributário perante o
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF
não retificada não é líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
INDÉBITO PLEITEADO DECLARADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO PRÉVIA Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali
espontaneamente confessado é devido, logo, valor utilizado para quitá-lo não se
constitui formalmente em indébito, sem que a recorrente promova a prévia retificação
da declaração. (Acórdão no 1302-001.571, Rel. Cons. Alberto Pinto Souza Júnior, 25
de novembro de 2014).
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é
suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde o que não ocorreu.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar
débito informado em DCTF e a contribuinte não prova com documentos e livros
fiscais e contábeis erro na DCTF.(Acórdão no 3801¬002.926, Rel. Cons. Paulo
Antonio Caliendo Velloso da Silveira, Sessão de 25/02/2014) (grifou-se)
Conforme o texto transcrito, é indispensável a retificação da DCTF, o que não
ocorreu no presente caso.
Além disso, a manifestante não comprovou o equívoco que teria ocorrido na
classificação do contrato de câmbio, como veremos a seguir.
A manifestante junta cópias dos contratos de câmbio (fls. 32 a 37), alegando
que o tipo 4 - transferências financeiras para o exterior (com incidência de IRRF) seria
incorreto para a transação realizada, para a qual o correto seria o tipo 2 - importação
(sem incidência de IRRF).
A comprovação da adequação do tipo de contrato de câmbio seria comprovada
pelo contrato juntado a fls. 38 a 56, porém trata-se de documento em idioma
estrangeiro, juntado sem tradução (juramentada ou não).
Em prol da verdade material, busca-se tradução eletrônica do seguinte trecho do
contrato (à fl. 39) para auxiliar a elucidar a questão:
The Buyer desires to purchase machinery, equipment and services for complete
cement plant 3500TPD (hereinafter referred to as the "Contract Equipment").
For the realization of the project the Buyer is desirous of engagirg the Seller to
provide machinery, equipment and services as hereinafter described.
Obteve-se como tradução eletrônica (Google Tradutor) do trecho o seguinte:
O Comprador deseja adquirir máquinas, equipamentos e serviços para a
fábrica completa de cimento 3500TPD (doravante referido como o "Equipamento de
Contrato").
Para a realização do projeto, o Comprador está desejoso de engajar o
Vendedor para fornecer máquinas, equipamentos e serviços, conforme descrito a
seguir.
Como se percebe em rápida leitura, trata-se de contratação que inclui o
pagamento de serviços, o que referendaria a utilização do tipo 4 para o contrato de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

câmbio, vez que o tipo 2 é destinado à contratação de câmbio de importação de
mercadorias, mas o presente contrato inclui também serviços. Desta forma, a correção
do contrato de câmbio pretendida pela manifestante não se justificaria para fins de
evitar a incidência de IRRF. Nesse sentido, há decisão do contencioso administrativo
como a abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE QUE RECURSOS ENVIADOS AO EXTERIOR SE DESTINAM
AO PAGAMENTO DE BENS. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE COMPROVAÇÃO DE
QUE SE DESTINAM A PAGAMENTO POR SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DE IRRF.
Existindo nos autos vias de contrato de câmbio tipo 4, indicando que os
recursos se destinam ao pagamento de serviços, prevalece o entendimento de incidir o
IRRF respectivo.
Acórdão 06-33.892 -1a Turma da DRJ/CTA, 6/10/2011
De qualquer forma, ante a não retificação da DCTF original, o pagamento
realizado considera-se devido e deve-se manter a decisão exarada pela não
homologação da declaração de compensação.
Conclusão Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 17/07/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 16/08/2019 (efls. 86 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
(...)
III — DO DIREITO
8.
Conforme disposto acima, a leitura do acórdão recorrido permite concluir
que a compensação pleiteada pela ora Recorrente por meio do PER/DCOMP n°
3558.71236.220212.1.7.04-8499 não foi homologada sob o fundamento de ser
incabível a restituição do crédito tributário a título de IRRF da qual é originária, tendo
em vista que o DARF recolhido em 17/11/2010 e informado pelo contribuinte em seu
PER/DCOMP não teve suas informações retificadas na DCTF, estando inteiramente
alocado a um débito.
9.
Ademais, mesmo após a Recorrente ter demonstrado na impugnação
administrativa que o crédito de IRRF é legítimo, visto que tratou-se de mero erro
cometido no registro do contrato de câmbio, que classificou a remessa como sendo
relativa a importação de serviços, quando se tratava, na realidade, de importação de
mercadorias, a fiscalização entendeu, após tradução eletrônica (Google Tradutor) de
parte do contrato firmado com empresa no exterior, que este também contemplava a
prestação de serviço, sobre a qual incidiria o IRRF.
10.
Desse modo, por ter considerado que o crédito da Recorrente é ilegítimo
em razão da inexistência de pagamento a maior no caso em questão, visto que o valor
de IRRF é realmente devido por se tratar de importação de serviços, e da não
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

retificação da DCTF do período, a RFB não homologou a PER/DCOMP objeto do
despacho decisório que originou o presente processo.
11. Todavia, tal entendimento é manifestamente equivocado!
12. A Recorrente apresentou DCTF, na qual informou de débito de IRRF (cód.
0442), referente ao período de apuração 17/11/2010, no valor de R$ 213.252,25
(duzentos e treze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos),
recolhendo a referida quantia por meio do competente DARF, em razão de remessa de
valores ao exterior, realizada por meio do Banco Bradesco S/A.
13.
Ocorre que, após rever os custos da operação, a Recorrente constatou que
houve um equívoco na classificação do contrato de câmbio realizado pelo Banco
Bradesco S/A, tendo classificado o referido contrato como tipo 04 - Transferências
Financeiras para o Exterior, quando o correto seria tipo 02 - Importação.
14.
Isto porque os valores remetidos ao exterior referem-se a pagamento feito
a empresa LV Technology Public Company Limited, em decorrência de
compromissos financeiros assumidos no contrato de aquisição de mercadorias
firmado. Ou seja, os pagamentos à empresa LV Technology Public Company Limited
foram realizados em razão da importação exclusivamente de mercadorias, sendo
realizada a devida retificação do contrato de câmbio, a fim de mudar a natureza da
operação.
15.
Feito essa constatação, a Recorrente verificou que houve pagamento
indevido do IRRF pago e declarado em DCTF, já que não incide IRRF na importação
de mercadorias, por falta de previsão legal, motivo pelo qual solicitou a compensação
de débitos correntes com este crédito decorrente de pagamento indevido, por meio do
PER/DCOMP n° 35582.71236.220212.1.7.04.8499.
16.
Embora a DRJ tenha entendido no sentido de que não ficou comprovado
que o contrato de câmbio se refere à aquisição de mercadorias do exterior, tomando
como base unicamente a tradução realizada de parte do contrato através de tradução
eletrônica (Google Tradutor), a Recorrente vem apresentar as Declarações de
Importação - DI's (doe. 03), nas quais consta a empresa LV Technology Public
Company Limited como exportador, comprovando que a operação objeto do contrato
firmado refere-se exclusivamente a importação de mercadorias.
17.
Percebe-se que os valores acordados no contrato são os mesmos que
constam nas DI's em anexo, fato que comprova de forma irrefutável a não ocorrência
de qualquer prestação de serviço que justifique o recolhimento de IRRF.
18.
Por fim, o argumento utilizado pela DRJ de que o crédito inexiste, pois o
DARF ainda se encontra vinculado a débito declarado em DCFT, não merece
prosperar.
19.
Isto porque a não retificação da DCTF não é um impedimento para o
reconhecimento do crédito, desde que comprovada a sua legitimidade, o que no caso
em questão ocorreu, demonstrada através da materialidade dos documentos
apresentados.
20.
Vale ressaltar ainda que, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF concluiu o julgamento de um Recurso Voluntário, proferindo acórdão de n°
1301¬003.895, confirmando o entendimento de que o erro de preenchimento de DCTF
não possui a capacidade de impedir o reconhecimento de crédito legítimo, senão
vejamos:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além
de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita
não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente provido
para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade de origem
mediante prolação de despacho decisório complementar.
21.
Diante do exposto, resta demonstrado que o crédito de IRRF da
Recorrente é legítimo, motivo pelo qual o presente recurso deve ser julgado totalmente
procedente, de modo que as compensações realizadas pela Recorrente sejam
inteiramente homologadas.
IV - DO PEDIDO
22.
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento
ao presente recurso para que acórdão ora recorrido seja reformado em sua
integralidade, com o desiderato de ser totalmente reconhecido o crédito tributário da
Recorrente e homologada a compensação em questão, pelas razões de fato e de direito
apresentadas acima.
Nestes Termos, Pede Deferimento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa a respeito de pedido de restituição cumulado com
pedido de restituição, referente a um pretenso direito creditório por conta de um alegado
equívoco que teria ocorrido na classificação do contrato de câmbio. Resumidamente, a recorrente
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

inicialmente o classificou como transferências financeiras para o exterior (com incidência de
IRRF), enquanto o correto seria classifica-lo como importação (sem incidência de IRRF).
O contribuinte, com base no seu alegado equívoco, pagou o IRRF e o declarou em
DCTF. Contudo, observou que não haveria retenção de IRRF posteriormente.
Inicialmente, na manifestação de inconformidade, trouxe o contrato de câmbio,
contudo em idioma estrangeiro. A decisão a quo, numa tentativa bem válida de esclarecer a
situação, verificou que numa tradução automática disponível online, havia a referência de
serviços pagos por este contrato, o que o classificaria como transferências financeiras e com
respectiva incidência de IRRF. A decisão recorrida também suscitou a necessidade da retificação
da DCTF, o que não ocorreu no caso concreto.
Em sede recursal, o contribuinte, agora recorrente, reitera sua posição, e para
comprovar que não há serviços pagos neste contrato de câmbio, e sim, exclusivamente a
importação de mercadorias, apresenta as respectivas declarações de importação –DI’s (fls. 99 a
106).
Nas suas palavras:
16.
Embora a DRJ tenha entendido no sentido de que não ficou comprovado
que o contrato de câmbio se refere à aquisição de mercadorias do exterior,
tomando como base unicamente a tradução realizada de parte do contrato
através de tradução eletrônica (Google Tradutor), a Recorrente vem apresentar
as Declarações de Importação - DI's (doc. 03), nas quais consta a empresa LV
Technology Public Company Limited como exportador, comprovando que a
operação objeto do contrato firmado refere-se exclusivamente a importação de
mercadorias.
17.
Percebe-se que os valores acordados no contrato são os mesmos que
constam nas DI's em anexo, fato que comprova de forma irrefutável a não
ocorrência de qualquer prestação de serviço que justifique o recolhimento de
IRRF.
Adicionalmente, pleiteia que seja superada a falta da retificação da DCTF, pois
não seria um impedimento para o reconhecimento do crédito, desde que comprovada a sua
legitimidade, trazendo decisão deste CARF a respeito.
Da análise das DI’s acostadas no recurso voluntário, conjugado com os elementos
trazidos na peça manifestatória (efls. 30 a 56), não verifiquei nenhuma coerência direta do
alegado.
O contrato de câmbio em discussão nos autos é inerente a um pagamento de US$
694.500,00 (ou convertido na data, de R$ 1.208.430,00). Contudo, as DIs apresentadas não há
um referência direta a este valor. E estas DI’s não estão também com o montante do contrato
apresentado em língua estrangeira na manifestação de inconformidade.
Este relator que vos fala tentou compatibilizar os valores ali insertos, não
conseguindo, e o recurso voluntário de uma maneira bem singela diz que estava ali provado,
como supracitado, o que entendi que seria uma inferência muito direta. Contudo, não identifiquei
o alegado valores acordados no contrato são os mesmos que constam nas DI's, por mais que eu
me esforçasse.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908897/2012-90

Além do mais, vislumbrei uma tentativa da DRJ, instância a quo, além da sua
capacidade, de elucidar a questão, pois o documento apresentado em língua estrangeira deve ser
vertido em vernáculo, conforme ampla jurisprudência deste CARF. Citando apenas como
exemplo, o acórdão da CSRF no 9101-003.345, sessão de 17/01/2018, cuja ementa assim dispõe:
PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Admite-se, para fins de prova, o documento em língua estrangeira, desde que
vertido em vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente registrado em
cartório, junto com a tradução.
PROVA DOCUMENTAL. CARÊNCIA DE APTIDÃO COMUNICATIVA.
AUSÊNCIA DO ZELO EXIGÍVEL À DEFESA.
O fato probando depende da aptidão comunicativa do instrumento utilizado com
a pretensão de evidenciá-lo. A pura e simples anexação de peças que nada
explicam denotam negligência do interessado, quanto ao necessário empenho
argumentativo em prol da dialeticidade inerente ao processo. Não se pode
esperar que o julgador descubra, por si só, o que significam linhas e colunas de
planilhas repletas de itens cujos sentidos são conhecidos apenas no âmbito de
quem as produziu.

Tal ementa está baseada nos artigo 13 da vigente Constituição da República:
artigo 224 do Código Civil; artigo 192, caput e parágrafo único, do Código de Processo
Civil/2015; artigos 129 e 148 da Lei no 6.015/1973; artigo 18 do Regulamento instituído pelo
Decreto no 13.609/1943.
Igualmente, a mera apresentação de prova em demonstração a ilação um tanto
simplista apresentada no recurso voluntário, aproveita a segunda parte da ementa imediatamente
supracitada.

Conclusão:
Pelo acima exposta, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital